Tribunal: STF
Processo: ADI 5881
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 56.336/2020
DESPACHO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – SUBSTABELECIMENTO – INTIMAÇÕES.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior:
    A interessada, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, requer a juntada de substabelecimento. Busca a exclusão, da autuação, do nome do advogado Caio Cesar Braga Rotolo, OAB/SP nº 140.212. Indica o patrono Alexandre Ramos, OAB/SP nº 188.415, para constar, exclusivamente, das publicações. Postula a remessa de correspondência eletrônica ao correio “cdejur@fiesp.com.br” visando a comunicação de intimação e de abertura automática de prazo processual.
    2. Retifiquem a autuação e observem o requerido quanto às intimações, considerada a regularidade da representação processual. 
    3. Publiquem.
Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator